Tribunal: TJES
Processo: 0000575-74.2021.8.08.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000575-74.2021.8.08.0001
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DEANGELES ANDRADE RAMOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000575-74.2021.8.08.0001

RECORRENTE: DEANGELES ANDRADE RAMOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO ́

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O

NO

ART. 121,
§ 2º
,
INCISO
I,
III

e IV
,
DO
CÓDIGO PENAL
.

NULIDADE DE PROVAS
.
NULIDADE ABSOLUTA E RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE,

DES
PRONÚNCIA.

P
ROVA DA
MATERIALIDADE
E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE APURADOS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Além disso, os elementos probatórios dos autos indicam que o recorrente teria ordenado o homicídio da vítima. Nesse contexto, as provas colhidas nos autos indicam a ocorrência do mando de homicídio, pelo recorrente.

3. Incabível a nulidade da prova, por ausência de advogado durante o depoimento à Polícia, uma vez que o inquérito é caracterizado como procedimento inquisitivo. Ademais, não há que se falar em nulidade por ausência de gravação do depoimento e de esclarecimento, pela Polícia, por se tratar de nulidades relativas, e, ainda, porque no caso em voga não fora comprovado o dano ou prejuízo.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. Isso porque o crime teria sido supostamente praticado em contexto de conflito de grupos armados, motivado por vingança..

5
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000575-74.2021.8.08.0001

RECORRENTE: DEANGELES ANDRADE RAMOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DEANGELES ANDRADE RAMOS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio (Id. 3701580, vol. 02, pp. 307/315), por meio da qual fora pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Em razões recursais, Deangeles Andrade Ramos (Id. 3701580, vol. 02, pp. 327/339) requereu a reforma da r. Decisão, para que ocorra:

a)

a impronúncia, em razão da nulidade das provas que a embasaram;
b)
o sobrestamento do feito, até a apuração do Inquérito Policial acerca dos fatos mencionados nos autos, em que consta como investigado “Alemão”
; c)
por fim, que seja revogada a prisão preventiva do pronunciado.

Emerge da denúncia que no dia 22 de abril de 2021, por volta das 19h30min, na Av. Presidente Vargas, Bairro Centro, em Afonso Cláudio, o corréu Graciano Cardozo da Matta, com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo, matando a vítima, Edinilto Gonçalves Bastos, vulgo “Dezim Tomé”, a mando do recorrente Deangeles Andrade Ramos.

Extrai-se da inicial acusatória que o crime teria ocorrido no contexto de conflito de grupos armados, na medida em que a vítima teria participado da morte de Adelson de Andrade, tio do recorrente Deangelis, razão pela qual ele ordenou o homicídio.

Conta a acusação que a vítima estacionou seu carro no local do delito, saindo a pé e sendo seguida pelo corréu Graciano, em sua motocicleta XTZ azul.
Ato contínuo, Graciano teria disparado contra a vítima, resultando em sua morte.

Ressaltou a acusação que o corréu Graciano fora flagrado por circuito de vigilância, enquanto perseguia a vítima, ocasião em que teve seu rosto gravado, conforme mídia anexada aos autos (mídia de Id. 3701580).

Relata o Ministério Público, ainda, que, no dia 18 de maio de 2021, o corréu Graciano fora abordado e preso preventivamente, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, momento em que carregava consigo a chave da supracitada motocicleta XTZ azul, que, por sua vez, fora encontrada a uma distância de 400 (quatrocentos) metros do local do crime de homicídio.

Nesse contexto, o crime teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista ter sido surpresada por disparos de arma de fogo, e por motivo torpe, em virtude de vingança pessoal pela morte de Adelson Andrade.

Outrossim, o delito fora, supostamente, praticado de modo que resultou perigo comum, uma vez que pessoas locais se expuseram ao perigo de serem alvejadas, bem como mediante promessa de recompensa, já que o corréu Graciano confessou ter recebido do recorrente a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para praticar o crime.

Finda a instrução processual, os réus foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
s
pleito
s
defensivo
s
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pelo Boletim Unificado (Id. 3701580, vol.1, pp. 89/99), Laudo de Exame Cadavérico (Id. 3701580, vol. 1, pp. 149/157), Laudo de Exame de Local de Homicídio (Id. 3701580, vol. 1, pp. 169/209), além dos depoimentos das testemunhas colhidos nos autos.

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente, em suas razões recursais, nega a prática delitiva (mídia constante no Id. 3701580).

Entretanto, as provas produzidas durante o inquérito policial e a instrução processual demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Nesse contexto, muito embora o corréu Graciano tenha negado a autoria, na fase judicial (mídia constante no Id. 3701580), verifico que, em instrução policial, o pronunciado confirmou que teria sido contratado para a prática do homicídio, pelo recorrente Deangeles (Id. 3701580, vol. 1, p. 115):

“que ‘Deizinho’ e sua família estariam em guerra com Deangeles e sua família;
que o motivo seria a morte de Adelson da farmácia
; que o declarante é aliado do grupo do Deangeles, há mais ou menos um mês;
que Deangeles contratou o declarante para ajudar a fazer um serviço; que o serviço seria um próximo homicídio;
que estavam na cidade para fazer o serviço e foram impedidas pela polícia militar; [...]
que o serviço seria para vi
n
gar a morte de
F
abiano
, que era amigo de Deangeles; que sabe que a mesma moto usada na morte do Dezinho seria a que lhe emprestaram; que quem entregou a moto para o declarante foi Deangeles; que chegou a ir na casa onde está ficando Deangeles; [...] que a arma que estava lhe foi dada por Deangeles; que pegou do próprio no encontro que tiveram; que chegou a ver outras armas na casa; que o declarante presta essas informações iniciais como proposta de acordo de colaboração a justiça; [...]”

Nessa toada, em que pese o requerimento da Defesa de que seja reconhecida a nulidade do supracitado depoimento do corréu Graciano, pela ausência de advogado, quando colhido, observo que não há exigência de presença de Procurador durante a fase do inquérito, procedimento caracterizado pela ausência de contraditório.

Ademais, sustenta o recorrente a nulidade do depoimento do corréu Graciano, pois ele deveria ter sido avisado pelos policiais militares quanto ao Direito ao Silêncio, contudo, noto que esta seria caracterizada como nulidade relativa, em que há exigência da comprovação de dano ou de prejuízo para a parte, o que não foi realizado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO ADVOGADO EM ACOMPANHAR OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA DELEGACIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO AO SILÊNCIO. OBSERVÂNCIA. CONFISSÃO INFORMAL. MENÇÃO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉPCIA MATERIAL DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXORDIAL BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS LÍCITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a nulidade do auto de prisão em flagrante em razão do alegado impedimento do advogado do réu em acompanhar o depoimento das testemunhas policiais, pois não há informações no sentido de que a autoridade policial tenha impedido a defesa de acompanhar os depoimentos prestados, tampouco de que tenha negado acesso aos documentos respectivos. O fato de constar no APDF que o advogado acompanhou somente o interrogatório do indiciado não evidencia que fora impedido de participar das colheitas dos demais depoimentos.

2. A fim de entender de maneira contrária, para acolher a aventada irregularidade do auto de prisão em flagrante, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus, diante da natureza célere do rito eleito.

3. A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada em momento oportuno e depende de comprovação do prejuízo, encargo esse que a defesa não se desincumbiu, sendo certo que constou dos autos que o direto teria sido regularmente oportunizado na Delegacia.

4. Não restou comprovado efetivo prejuízo à defesa ao ser mencionada na denúncia a suposta confissão informal do agravante, isso porque, a inicial acusatória limita-se a narrar o ocorrido, conforme as informações extraídas dos documentos policiais e, na hipótese, no APFD consta a suposta confissão informal do réu aos policiais. E ainda que haja menção à suposta confissão, a exordial acusatória faz referência a elementos fáticos que embasaram o flagrante, como a localização de drogas em poder do recorrente.

5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos.

6. Considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal.

7. Não constatada ilegalidade dos elementos de prova que ensejaram a ação penal, não há falar em inépcia material da denúncia.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)”

Ademais, o recorrente sustenta a impossibilidade de se valer do depoimento do corréu Graciano como prova para a condenação, todavia, em realidade, o Magistrado de piso se valeu dela para a pronúncia, caracterizada pela prova da materialidade e pelos indícios da autoria.

Logo, não é possível acolher o pleito de desentranhamento do depoimento prestado pelo corréu. Graciano.

Não obstante, observo que há nos autos outras provas suficientes para a pronúncia. Vejamos:

Em Relatório do Serviço Reservado, da Polícia Militar, é mencionado que o corréu Graciano confessara a autoria do homicídio, contudo alega que fora contratado para eliminar outra vítima, o Sr. Aldair José da Silva (Id. 3701580, vol. 1, pp. 297/299).

Quanto ao pedido de nulidade por não haver gravação do depoimento realizada perante a Polícia Militar, constato que não há exigência para o mesmo em previsão legislativa, ao passo que só se menciona, no art. 9°, do Código de Processo Penal, a exigência de serem reduzidos a escrito os depoimentos, o que, no presente caso, foi realizado.

A testemunha Mardelene Lúcia Pereira Gonçalves, esposa da vítima, em sede judicial (Id. 3701580, vol. 01, p. 37), relatou:

“Na data dos fatos foi até a Farmácia São Tomé da Av. Presidente Vargas, buscar remédios que havia pedido para manipular, acompanhada de seu esposo; [...]

sentiu que alguém encostou em seu braço direito e em ato contínuo viu seu esposo caindo no chão;
[...] Que disse que após o tiroteio que envolveram os irmãos ROBSON GALVANI e MAIKE GALVANI, que são sobrinhos de seu esposo, a única coisa que ele disse para o declarante foi que, após tal acontecimento, iam tentar matar ele, não citando o nome de quem faria [...]”

Além disso, em instrução judicial (mídia constante no Id. 3701580), o Policial Militar Randson Crauzer alegou:

“[...] foi verificado que
um elemento pilotando a motocicleta YAMAHA LAN DER cor azul, perseguiu o ofendido pelas ruas do centro da cidade;
que o piloto da motocicleta estacionou logo após a vítima ter realizado a mesma ação; que o elemento retirou o capacete; que a vítima aparentemente percebeu a presença do elemento, fazendo menção de levar a mão à cintura; que o elemento percebeu a ação, recolocou o capacete e se deslocou em sentido ao Banco do Brasil; que a vítima adentrou a farmácia junto com sua esposa; que posteriormente
o elemento retornou e estacionou a motocicleta, adentrando no estabelecimento com o capacete na cabeça, tendo efetuado disparos e empreendido fuga em sentido ao Bairro Campo 20;

que as imagens de videomonitoramento obtidas detectam indivíduo semelhante ao acusado GRACIANO;
que as semelhanças referem-se à calvície e formato do rosto; [...] que a motocicleta YAMAHA era a mesma encontrada com GRACIANO no dia em que o mesmo fora abordado com o nacional WAGNER; [...] que em relação ao depoimento de GRACIANO, confessando ser autor do homicídio e ter recebido o valor de vinte e cinco mil reais para efetivar a morte de DEZIM; que GRACIANO relatou as informações espontaneamente na presença dos militares;
que GRACIANO afirmou ter recebido a referida quantia em dinheiro para matar DEZIM TOMÉ
; que no dia em que presos pelo crime de porte de arma de fogo, a intenção seria ceifar a vida do nacional ALDAIR;
que DEANGELES seria o mandante da morte de DEZIM TOMÉ
; [...].”

Ainda, o agente policial Fábio Pinto Brandão afirmou, em juízo que (mídia constante no Id. 3701580):

“[...] a que participou da prisão de GRACIANO e WAGNER pelo crime de porte de arma de fogo;
que a arma apreendida possuía o mesmo calibre daquela utilizada no crime praticado contra DEZIM TOMÉ
; que pelas conversas com GRACIANO, deu-se a entender que o mesmo foi o autor do crime de homicídio sob apuração; que a moto apreendida foi a mesma utilizada no crime praticado contra ‘DEZIM TOMÉ’.[...]”

Outrossim, não há que se falar em embasamento da Decisão tão somente em declaração prestada à polícia quando da prisão em flagrante, na medida em que o Juízo
a quo
valeu-se dos demais depoimentos colhidos, já em instrução judicial.

Ainda, quanto à invasão de atribuição da Polícia Civil pela Polícia Militar, verifico que não houve investigação, e sim redução em termo de declarações realizadas, durante prisão em flagrante do corréu Graciano, de maneira a ser atividade inclusa no exercício da polícia ostensiva e preventiva, típica da Polícia Militar, com fulcro no art. 144, § 5°, da Constituição Federal.

À vista disso, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como a de que o acusado “Alemão” teria sido o verdadeiro praticante do crime, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Passo agora ao pedido de decote das qualificadoras.

Observo que há elementos que denotam que o delito teria sido praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, em razão do uso de arma de fogo e de ela ter sido surpreendida pela ação do réu, além de que teria ocorrido de modo que resultou perigo comum, pela presença de transeuntes próximos aos disparos.

Ainda, se caracterizaria o motivo torpe, haja vista a ocorrência por vingança, bem como mediante promessa de recompensa, uma vez que o corréu Graciano teria recebido quantia monetária do recorrente Deangeles para praticar o crime.

Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente teria, supostamente, ordenado a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. TJES:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIDADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/3/2023)”

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate , segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/9/2022, Data da Publicação no Diário: 20/9/2022)”

Em relação ao pedido de
revogação da prisão preventiva
do recorrente com a consequente expedição de alvará de soltura, verifico que o Juízo
a quo
manteve a decisão de negar ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (Id. 3701580, vol. 02, p. 317), porquanto não houve alteração no contexto fático-probatório que infirme a necessidade da custódia em vigor.

Como se sabe, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em tela, entendo que
a manutenção da prisão preventiva
encontra
fundamento
n
a garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta do delito. Isso porque o crime teria sido supostamente praticado em contexto de conflito de grupos armados, motivado em vingança pela morte de Adelson de Andrade.

Outrossim, consoante o disposto nos autos, não houve alteração fática desde o momento da decretação da prisão preventiva. Neste sentido, nos termos da jurisprudência consolidada do c. STJ:

“
[...]
Pelo que consta da decisão que decretou sua prisão preventiva, o paciente responde a outros processos criminais, circunstância que também justifica sua segregação cautelar, para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
[...]”

(HC 416.398/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Assim, a prisão preventiva do recorrente está baseada em elementos concretos, ficando demonstrado o
periculum libertatis
apto a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Logo,
n
ão há como revogar a prisão preventiva quando existirem elementos concretos hábeis a indicar a necessidade da manutenção da custódia cautelar
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030150009089, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)